Tribunal: TJMT
Processo: 1006220-50.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006220-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DYANDRA NOGUEIRA QUEVEDO - CPF: 007.150.711-65 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1006220-50.2019.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DYANDRA NOGUEIRA QUEVEDO

Recorrido(s):

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

KROTON EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em razões recursais, pugna a autora pela nulidade do decisum, na medida em que não foi devidamente intimada para impugnar a contestação apresentada pela parte adversa, assim como não lhe oportunizou a audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Ocorre que, conforme consta no termo da audiência de conciliação, a Recorrente foi devidamente intimada sobre o prazo de impugnação, este de cinco dias, contados a partir do esgotamento do prazo para apresentação de contestação, também de cinco dias.

Logo, refuto a alegação de ausência de intimação, frente ao termo da audiência de conciliação.

De igual forma, observo que constou em referido termo que, “ambas as partes manifestar-se-ão acerca das provas que pretendem produzir em suas respectivas petições (contestação e impugnação)”.

Ou seja, não pugnou a Recorrente pela produção da prova oral, quando da realização da audiência conciliatória, remetendo eventual interesse a ser manifestado em impugnação.

Logo, com a não apresentação da impugnação no prazo legal, tem-se que a Recorrente renunciou tacitamente ao interesse da produção de prova oral.

Saliento, o interesse na audiência de instrução e julgamento somente foi manifestado quando da decisão contrária à sua pretensão, momento em que já se encontrava precluso seu direito.

Assim, afasto a preliminar ventilada pela autora.

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E CLÁUSULA ABUSIVA – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Defende a Recorrente que a cobrança de 20% sobre a semestralidade encontra-se inserida em contrato de adesão com cláusulas abusivas, do qual merece ser alterado.

Ocorre que, da extensa leitura da inicial, verifico que, muito embora a autora conteste a cobrança então lançada pela Recorrida, deixa a mesma de arrazoar sobre eventual cláusula abusiva em contrato de adesão, tratando-se de verdadeira inovação recursal da qual não merece ser conhecida.

Saliento que, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo, observando que as cobranças questionadas possuem respaldo em cláusulas contratuais, que possuem a seguinte redação:

3.2. O valor da mensalidade escolar paga pelo (a) CONTRATANTE compreende apenas serviços coletivos prestados a toda a turma. Serviços individuais solicitados pelo (a) CONTRATANTE, tais como exames de segunda chamada, 2ª via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas e estudos dirigidos decorrentes de reprovação, certidões, declarações, atestados, históricos escolares, guias de transferência e diploma em papel especial serão cobrados separadamente do (a) CONTRATANTE, conforme tabela

de preço vigente.

3.3. Na hipótese do CONTRATANTE cursar menos ou mais disciplinas no semestre letivo em relação à grade curricular regular do semestre, a mensalidade escolar devida pelo CONTRATANTE será ajustada tendo como referência, conforme a Lei de Mensalidades Escolares (Lei 9.870/99): (a) o número de disciplinas cursadas; (b) os custos fixos da CONTRATADA e serviços que estarão disponibilizados em tempo integral ao CONTRATANTE, tais como laboratórios de informática, biblioteca, setores de atendimentos, considerando-se, para os fins previstos nesta cláusula, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular, o qual será aplicado integralmente.

In casu, a Recorrente admite que acresceu a sua grade duas outras disciplinas, o que, por óbvio, altera o preço a ser pago na semestralidade, vez que ampliado a prestação dos serviços educacionais à autora.

Todavia, a Recorrida juntou em sua defesa documento que demonstra que a semestralidade em análise possuía carga horária total de 340 horas, sendo, porém, contratada pela autora o total de 560 horas, ou seja, um acréscimo de 220 horas, o que refuta a alegação de contratação de apenas duas matérias adicionais (processo patológico e nutrição animal), estas que somam o total de 140 horas.

Em referido documento ainda é possível observar que, o valor total da semestralidade foi acrescido proporcionalmente ao acréscimo de carga horária, da qual atingiu o percentual de 64.71%, não incorrendo, destarte, em qualquer abuso por parte da instituição.

Por fim, ressalto que o lastro probatório acostado em defesa não foi impugnado no momento oportuno pela Recorrente, o que corrobora com a improcedência da demanda.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020